Tribunal: TJES
Processo: 5000200-91.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000200-91.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA MARCIA SOARES PESSANHA LOIOLA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000200-91.2024.8.08.0062

Origem
: Juízo de Piúma - 1ª Vara

RECORRENTE
: CLAUDIA MARCIA SOARES PESSANHA LOIOLA

RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. Alega a autora que seu nome foi indevidamente negado pela concessionária ré, em razão de fatura de energia elétrica vinculada a relógio medidor localizado na cidade de Iconha/ES. Explica que já residiu no imóvel como inquilina e que ao deixar a residência providenciou a transferência da titularidade do medidor para o proprietário, efetuando pagamento de todos os débitos existentes até então. Diante disso, requer, liminarmente, a retirada de seu nome nos cadastros de inadimplentes e, no mérito, a confirmação da liminar e indenização por danos morais em no valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a responsabilidade da autora pela fatura de energia e a validade da negativação, diante da alegação de transferência de titularidade do medidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme relatado, a autora alega que seu nome foi indevidamente negativado em razão de fatura de energia no valor de R$ 91,27. Sustenta não ser responsável pelo consumo, haja vista que, à época da emissão da fatura, já havia transferido a titularidade do serviço para o proprietário do imóvel.

5. Em que pese suas alegações, não se sucumbiu do ônus de apresentar provas mínimas de suas alegações, conforme bem consignado na sentença: “
verifica-se que não foram juntados aos autos documentos comprobatórios da desocupação do imóvel à época da fatura, como contrato de locação, recibos de entrega de chaves ou protocolo de atendimento junto à requerida antes da emissão da fatura que ora de impugna. Conforme documentos acostados pela ré (ID nº 41495526), a unidade consumidora de nº 1356430 permaneceu sob titularidade da parte autora desde 13/07/2020. O contrato de fornecimento de energia elétrica (nº 2020091053910980) encontrava-se ativo e sem qualquer registro de encerramento por iniciativa da usuária no período em que a fatura foi emitida. Assim, a cobrança da fatura vencida em 20/09/2020 é consequência natural da relação contratual válida e vigente, não se verificando vício formal ou material que a invalide.”
.

6. Ademais, complementando as razões de decidir do magistrado a quo, sequer há comprovação da alegada negativação, visto que o documento anexado em id. 15843726 não faz menção ao nome ou CPF da autora, não servindo como prova idônea de inscrição nos cadastros de inadimplentes.

7. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)